Tribunal: CARF
Processo: 11080.729874/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.729874/2017-72 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.638 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
LGA - MINERAÇÃO E SIDERURGIA S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2012, 13/12/2012, 19/12/2012, 20/12/2012,
21/12/2012, 27/12/2012, 14/01/2013, 17/01/2013, 25/01/2013, 31/01/2013,
08/02/2013, 22/02/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRAZO INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
O prazo legal para interposição do recurso voluntário é de trinta dias, a contar
da intimação da decisão recorrida. Apresentando-se Recurso Voluntário fora do
prazo legal sem a prova de ocorrência de qualquer coisa impeditiva, é
intempestivo o recurso e, portanto, não pode ser conhecido.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, §
17, DA LEI N° 9.430/96. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO
ATÉ
JULGAMENTO
FINAL
DO
PROCESSO
DE
RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO.
A suspensão da exigibilidade da multa isolada por não homologação da
compensação é medida que se impõe, nos termos da Lei no 9.430, de 1996, art.
74, § 18, até o julgamento definitivo do processo em que se analisa o direito
creditório quando seu valor deverá ser reapurado de acordo com o decidido em
tal processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da intempestividade de sua interposição.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729874/2017-72
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.638 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729874/2017-72

Oliveira Lima, Paulo Régis Venter (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de impugnação apresentada em face da notificação de
lançamento de fls. 2, lavrada para constituir a multa isolada prevista no § 17 do art. 74
da Lei no 9.430/1996, com alterações posteriores, em decorrência de declarações de
compensação não homologadas cuja análise foi efetuada no processo administrativo no
10680.913287/2014-95.
O crédito tributário lançado perfaz o montante de R$ 179.564,27, que corresponde ao
percentual de 50% sobre os valores de compensações não homologadas, de acordo com
as bases de cálculo abaixo discriminadas.

Da Impugnação
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 10 a 27) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
Inicialmente, a impugnante afirma que eventual decisão favorável no processo
10680.913287/2014-95 é prejudicial à cobrança da multa isolada de que trata este
processo, por lhe retirar seu pressuposto. Assim, requer a reunião dos processos para
julgamento conjunto, nos termos da IN RFB no 1.717/2017.
A seguir, a impugnante alega que não há culpabilidade, pois a natureza jurídica da multa
(penalidade) não condiz com o pressuposto para a sua aplicação, que é a realização de
compensação de boa-fé.
Nesse sentido, apresenta doutrina do direito penal acerca da culpabilidade e decisões
judiciais que versam sobre o tema.
Após, alega que a multa isolada sanciona o contribuinte de boa-fé, ferindo a garantia
constitucional de petição, pois, diante da possibilidade de ser penalizado, o contribuinte
poderá optar por abdicar ao seu direito de efetuar o pedido de compensação.
Ainda, afirma que a multa acaba por consistir em sanção política, uma vez que a
Administração Pública dela se vale como meio coercitivo para impedir ou dificultar a
apresentação de pedidos ou intimidar o contribuinte. Apresenta súmulas do STF.
Ademais, a impugnante sustenta que o STF reconheceu repercussão geral da discussão
sobre a inconstitucionalidade da multa isolada em apreço. Dessa forma, pede que
ulterior decisão do STF declarando a inconstitucionalidade da multa seja observada pela
DRJ.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.638 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729874/2017-72

A impugnante também alega que há dupla punição, pois a RFB já exige multa de mora,
sobre a mesma base de cálculo, no despacho decisório que não homologou a
compensação. Nesse sentido, argumenta que a jurisprudência pátria há muito já
pacificou a impossibilidade da cumulação de multas, haja vista que não se pune duas
vezes o mesmo ato. Apresenta algumas decisões do CARF acerca da impossibilidade de
cumulação de multas isoladas e multas de ofício.
Por fim, alega que a multa isolada viola os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da vedação ao confisco. Diante disso, ou a multa é anulada por
manifesta violação aos princípios constitucionais, ou, subsidiariamente, deve ser
reduzida a patamar considerado razoável.
Pelo exposto, a impugnante requer:
- a reunião dos presentes autos ao processo no 10680.913287/2014-95, para que sejam
julgados em conjunto;
- o provimento da presente impugnação, para que seja anulado o auto de infração;
- subsidiariamente, a redução da multa exigida a um percentual proporcional, razoável e
não confiscatório, qual seja de 30%, conforme entendimento do STF;
- caso sobrevenha decisão do STF declarando a inconstitucionalidade da multa, a sua
aplicação ao caso em apreço, para anulá-la.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2012, 13/12/2012, 19/12/2012, 20/12/2012, 21/12/2012,
27/12/2012, 14/01/2013, 17/01/2013, 25/01/2013, 31/01/2013, 08/02/2013, 22/02/2013
APENSAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
Nos casos de manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido de
ressarcimento ou contra a não homologação da compensação e de impugnação da multa
de ofício respectiva, os processos devem ser reunidos para serem decididos
simultaneamente.
AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DE NORMAS. INCOMPETÊNCIA.
Os órgãos de julgamento administrativo estão obrigados a cumprir as disposições da
legislação tributária vigente e o entendimento da RFB expresso em atos normativos,
sendo incompetentes para negar vigência ou deixar de aplicar as disposições de leis ou
de normas infralegais regularmente editadas.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 30/11/2012, 13/12/2012, 19/12/2012, 20/12/2012, 21/12/2012,
27/12/2012, 14/01/2013, 17/01/2013, 25/01/2013, 31/01/2013, 08/02/2013, 22/02/2013
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
A aplicação da multa sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada tem caráter objetivo e, assim, independe de comprovação de má-fé ou
fraude do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário da Recorrente contém, em breve síntese, os seguintes
argumentos:
(i)
o recurso é tempestivo, pois em 10/09/2020, a DRJ julgou tanto a
manifestação de conformidade apresentada no processo de crédito n° 10680.913287/2014-95,
quanto a impugnação apresentada nestes autos, dando ensejo aos acórdãos n° 109-000.935 e 109-
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.638 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729874/2017-72

000.938, respectivamente, sendo que, somente foi intimada do acórdão proferido no processo de
crédito (autos no 10680.913287/2014-95), não tendo sido especificamente intimada do
julgamento, e consequentemente, do acórdão proferido nos presentes autos;
(ii)
o “Termo de Registro de Mensagem de Ato Oficial na Caixa Postal DTE”
(fl. 92), o “Termo de Abertura de Documento” e, finalmente, o Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem”, anexados aos presentes autos às fls. 93/95, referem-se ao processo de crédito (n°
10680.913287/2014-95), conforme indicado no próprio Termo;
(iii)
o envio dos referidos termos no bojo do processo de crédito não supre a
necessidade de intimação específica da Recorrente para que possa tomar ciência do julgamento
de sua impugnação;
(iv)
não há que se cogitar que o apensamento dos autos dispensaria a intimação
específica e direcionada ao presente processo;
(v)
verifica-se que o caso é de inobservância ao disposto nos arts. 26 e 28 da
Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal;
(vi)
devem ser considerados sem efeitos os termos de ciência juntados aos
autos deste processo, vez que se referem ao processo de crédito n° 10680-913287/2014-95, e não
ao caso discutidos nestes autos;
(vii)
espontaneamente se dá como intimada do acórdão de no 109-000.938,
sendo a data do protocolo do recurso reconhecida como a data de sua intimação sobre o acórdão
que julgou sua impugnação, sendo tempestivo o Recurso Voluntário;
(viii) ausência de culpabilidade, o que é um pressuposto para a aplicação da
multa;
(ix)
o contribuinte de boa-fé, como é o seu caso, que acredita possuir créditos
tributários suficientes para compensar os seus débitos não pode ser punido por lhe faltar
culpabilidade;
(x)
o entendimento do STJ, que, interpretando a multa aplicada à luz dos arts.
137 e 122 do CTN, entende pela exclusão da multa quando for verificada a boa-fé do
contribuinte;
(xi)
violação ao direito de petição (art. 5o, XXXIV, a, da Constituição Federal,
eis que a multa possui natureza de sanção política;
(xii)
o STF reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a
inconstitucionalidade da multa isolada do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96 no RE 796.939;
(xiii) o julgamento desse recurso extraordinário foi iniciado na sessão virtual de
17/04/2020 a 24/04/2020, ocasião na qual o Min. Relator Edson Fachin negou provimento ao
recurso extraordinário e propôs a fixação da seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”;
(xiv) o TRF-4 já formalizou, por meio do julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no 5007416-62.2012.404.0000, o entendimento no sentido de ser indevida
a multa isolada exigida quando da não homologação da compensação (art. 74, §17, da Lei no
9.530/96) por considerar que ela viola o direito de petição;
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.638 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729874/2017-72

(xv)
no caso dos autos existe dupla punição, com a imposição de multa de mora
e multa isolada sobre mesma base de cálculo; e
(xvi) a
multa aplicada ofende os Princípios da Razoabilidade, da
Proporcionalidade e do Não-Confisco.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário interposto não merece ser provido ante a sua
intempestividade.
Como relatado, a Recorrente alega não ter sido especificamente intimada do
julgamento proferido pela DRJ nos presentes autos, sustentando que a intimação ocorreu tão
somente no processo de crédito (autos no 10680.913287/2014-95).
Não procedem os argumentos recursais. Explica-se:
Muito embora no “Termo de Registro de Mensagem de Ato Oficial na Caixa
Postal DTE”, no “Termo de Abertura de Documento” e no Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem” tenha constado o número do processo de crédito n° 10680.913287/2014-95, de
modo claro trouxe a informação que na mensagem constava o Acórdão de Impugnação do
processo em apreço, conforme se extrai das imagens dos documentos citados e encartados no
processo, a seguir reproduzidas:

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.638 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729874/2017-72

Assim, tem-se que a Recorrente teve plena ciência do Acórdão de Impugnação
proferido no presente processo em data de 17/09/2020, de acordo com a documentação antes
referenciada e encartada nos autos.
Tem-se, então, que o lapso temporal para interposição do pertinente Recurso
Voluntário teve início em 18/09/2020 (sexta-feira) e marco final em 19/10/2020 (segunda-feira).
Como a protocolização da peça recursal somente ocorreu em 16/12/2020 (fl. 113)
é flagrante a sua intempestividade por ter ultrapassado o trintídio legal para sua interposição.
A jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF é
uníssona em relação ao tema, conforme precedentes a seguir transcritos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este, por interposição
extemporânea, não se conhece o mérito recursal. Dicção dos arts. 5.o e 33 do Decreto n.o
70.235, de 1972. É assegurada ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.638 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729874/2017-72

prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão recorrida. Intimação
feita pessoalmente.
Demonstrado nos autos que o recurso foi interposto após vencido o prazo recursal, sem
que tenha sido apresentado qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo ao
exercício do direito de recorrer, mantém-se a exigência fiscal.” (Processo no
10218.720928/2007-05; Acórdão no 2202-007.480; Relator Conselheiro Juliano
Fernandes Ayres; sessão de 03/11/2020)

"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. NOTIFICAÇÃO POR AR. RECURSO
APRESENTADO APÓS TRINTÍDIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE.
1. É válida a intimação por meio de aviso postal com prova de recebimento, no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte. Confirmado que a intimação foi recebida por
funcionário do contribuinte em 16/10/2011 e que em 25/10/2011 a representante legal
da empresa obteve cópia dos autos, tem-se que o prazo de recurso começa a fluir a
contar da intimação, sendo, portanto, intempestivo o recurso protocolizado em
25/11/2011.
Recurso Voluntário Não Conhecido." (Processo 11041.000139/2008-59; Acórdão 1402-
001.687 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária; Sessão de 07 de maio de 2014; Conselheiro
MOISÉS GIACOMELLI NUNES DA SILVA)

"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/07/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO
INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
O prazo legal para interposição do recurso voluntário é de trinta dias, a contar da
intimação da decisão recorrida. Apresentando-se recurso voluntário fora do prazo legal
sem a prova de ocorrência de qualquer coisa impeditiva, é intempestivo o recurso e,
portanto, não pode ser conhecido." (Processo 10435.723003/201391; Acórdão 2401-
004.992; Sessão de 08 de agosto de 2017; Conselheiro Carlos Alexandre Tortato)
Em que pese a intempestividade do Recurso Voluntário, o que impede o eu
conhecimento, não se pode desconsiderar o contido no § 18 do art. 74 da Lei 9430/1996 que
assim dispõe:
"§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional."
Portanto, a multa aplicada no caso concreto deve ter sua exigibilidade suspensa, a
teor do expresso dispositivo legal mencionado até que o processo no 10680.913287/2014-95 seja
julgado em definitivo.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
intempestividade de sua interposição.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.638 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729874/2017-72

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital